Tribunal: TJSP
Processo: 0005622-23.2011.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Subsídios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONVÊNIO. Município de Americana. Repasse a ser feito ao sindicato dos servidores municipais em decorrência de convênio firmado pelas partes. Cesta básica. Benefício utilizado pelos servidores mediante de cartão magnético fornecido e gerenciado pelo sindicato. Repasse que deve ser efetuado para que sejam realizados os pagamentos devidos aos comerciantes locais, relativos aos gastos dos

Ementa:

CONVÊNIO. Município de Americana. Repasse a ser feito ao sindicato dos servidores municipais em decorrência de convênio firmado pelas partes. Cesta básica. Benefício utilizado pelos servidores mediante de cartão magnético fornecido e gerenciado pelo sindicato. Repasse que deve ser efetuado para que sejam realizados os pagamentos devidos aos comerciantes locais, relativos aos gastos dos servidores nos meses de fevereiro e março de 2011. Repasses que vinham sendo efetuados corretamente, injustificada a retenção relativa aos referidos meses. Pretensão à indenização por danos materiais e morais. Inadmissibilidade. Sentença de procedência parcial. Recurso do autor provido em parte, para alterar o termo inicial da correção monetária e a distribuição dos honorários de sucumbência, e recursos oficial e adesivo do Município não providos.